Tribunal: TJBA
Processo: 0538355-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538355-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: CIDCLEI TEOFILO SANTOS BAHIA Advogado(s):RAIMUNDO ROCHA DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. ANORMALIDADE OU RISCO DO CLIENTE. PROVAS INEXISTENTES. REVISÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. O pedido de revisão de cláusulas de contrato de empréstimo possui natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo decenal do art. 205, CC. Precedentes do STJ. Em sede de recurso especial repetitivo, o STJ firmou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros incidentes em contrato sempre que, no caso concreto, haja abusividade do percentual contratado quando comparado com a prática média de mercado. Caso em que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira destoam significativamente daquelas praticas pelo mercado à época, sem provas de anormalidade econômica e social ou risco do cliente a justificar a incidência. Sentença mantida. Apelo conhecido e, após rejeitada a prejudicial de mérito, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0538355-77.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Apelado Cidclei Teófilo Santos Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar a prejudicial de mérito e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator